Tribunal: TJDFT
Processo: 0731555-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731555-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO CARDOSO MACHADO AGRAVADO: LUIS HENRIQUE VILARINS GUILHEN RIBEIRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MAURICIO CARDOSO MACHADO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF que, nos autos de execução de título extrajudicial (Proc. no 0709635- 37.2024.8.07.0006) opostos em face de LUIS HENRIQUE VILARINS GUILHEN RIBEIRO, determinou emenda à inicial para apresentação de nova planilha atualizada de débitos, excluindo os valores relativos aos honorários contratuais. Nas razões recursais (ID 6293372), o agravante (exequente) alega que a execução trata de “contrato firmado entre partes que não participaram da avença,” diferentemente do que decidiu o douto magistrado, eis que “os honorários contratuais foram acordados entre Locador e Locatário, exatamente para o caso de o Proprietário ser obrigado a contratar os serviços de um Advogado particular, se necessário ingressar com ação judicial, para cobrar o que o Inquilino ficou devendo, sendo certo, por outro lado, que o Profissional particular não vive somente de honorários sucumbenciais, mas, também, dos contratuais.” Aduz que o periculum in mora está evidenciado no caso em análise, pois o decurso do tempo é fator que pode contribuir até mesmo para a perda do direito pretendido pelo agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada, afirmando estarem presentes os requisitos legais para cassar a r. decisão e para fins de receber a exordial nos exatos termos apresentados. Preparo recolhido em dobro (IDs 62831555/62832809). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pela parte exequente, ora agravante, atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 202725386 – autos originários): “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Emende-se a inicial para apresentar nova planilha atualizada de débitos, excluindo os valores relativos aos honorários contratuais, uma vez que serão aplicados em momento oportuno.” Na hipótese, cuida-se de execução de título extrajudicial de “contrato firmado entre partes que participaram da avença, diferentemente do que decidiu o douto magistrado, eis que os honorários contratuais foram acordados entre locador e locatário, exatamente para o caso de o proprietário ser obrigado a contratar os serviços de advogado particular, se necessário ingressar com ação judicial em desfavor do inquilino, ora inadimplente. Em análise dos autos, nota-se que a parte exequente (agravante) busca o recebimento de valores devidos a título de alugueres, bem como de honorários contratuais firmados em contrato locatício, assinado por partes maiores e capazes, de livre e espontânea vontade, incluídos ação de execução referente a alugueres e encargos locatícios em atraso, nos termos do art. 62, inc. II, alínea “d”, da Lei 8.245/91 - Lei do Inquilinato. Nota-se que a execução de título extrajudicial encontra embasada no contrato de locação firmado entre as partes, cuja cláusula terceira prevê o seguinte: “3a. O LOCATÁRIO se obriga a pagar ao LOCADOR o aluguel ajustado no início deste contrato, até seu vencimento. O atraso no pagamento do aluguel importará no acréscimo da multa moratória de 10%, e, se ultrapassar 30 dias de vencido, o débito será corrigido pelo índice do IGP-M-FGV, mais juros de 1% ao mês, incidindo a multa sobre o débito apurado. No atraso por prazo superior a 03 (três) meses, consecutivos ou não, ou na hipótese de ajuizamento de três ações de despejo por falta de pagamento em um período de 12 meses, dará ao LOCADOR o direito de propor a rescisão do presente contrato, nos termos e com a multa da cláusula 7a. Se ajuizada ação judicial, fica fixado em” (id. 16859806, pág. 16, grifo nosso) 20% o honorário advocatício”. “Os honorários contratuais previstos no contrato, decorrentes da mora do locatário, encontram amparo no art. 62, inc. II, alínea “d”, da Lei 8.245/91.” Conforme exposto, os honorários contratuais previstos no contrato, que decorrem da mora do locatário, encontram amparo legal. Isso porque previstos honorários contratuais para os casos de execução de título extrajudicial, revela-se cabível a sua cobrança. Nesse sentido, transcrevo as ementas de julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como deste e. Tribunal, com o fim de reforçar o entendimento perfilhado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANILHA DO EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os honorários advocatícios previstos no art. 827 do Código de Processo Civil são fixados pelo juízo ao despachar a petição inicial e possuem natureza sucumbencial. Não se confundem com os honorários contratuais, de natureza ressarcitória, previstos nos arts. 389, 395 e 404, do Código Civil. 2. Não é cabível a determinação de exclusão, em juízo de admissibilidade pelo juiz da causa, de honorários contratuais apresentados em planilha pela parte exequente, especialmente sem impugnação da parte adversa, que sequer chegou a ser citada. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1334770, 07046420820208070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INCLUSÃO NO CÁLCULO DO DÉBITO EXIGIDO. DETERMNAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA EXCLUSÃO. NÃO CABIMENTO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO OU ERRO. EMENDA DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inequívoca a existência de convenção das partes no sentido de que, em caso de inadimplemento do contrato de locação, caso seja necessária a intervenção de advogado na cobrança judicial, o locatário deverá arcar com a verba honorária fixada em 20% do total devido. 2. A inclusão da verba honorária advocatícia contratual, no cálculo do valor exigido na execução, não configura erro ou defeito, e sua manutenção, na planilha de cálculo e no montante exigido, não invalida nem torna inexigível a petição inicial da ação de execução, porquanto não verificada a nulidade prevista no art. 803, I, do CPC. 3. Os honorários advocatícios contratuais são devidos à parte e não se confundem com os honorários previstos em lei e fixados pelo juiz no processo de execução, que são devidos ao advogado da parte exequente, cuja obrigação de pagamento é atribuída à parte vencida/sucumbente ou que deu causa à demanda. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1401336, 07374766120208070001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) G. N. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO VALOR REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE DEFESA DO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. Estando previstos honorários contratuais para os casos de execução de título extrajudicial, revela-se cabível a sua cobrança. 2. No caso em desate, o contrato de mútuo firmado entre as partes comporta em si obrigação líquida, certa e exigível, estando assinado pela parte executada e por duas testemunhas, preenchidos, portanto, os requisitos necessários para a sua execução visando à cobrança de crédito nele inscrito (arts. 783 e 784 do CPC) - id 112123242 - origem. 3. Não se verificando hipótese de exclusão liminarmente, cumpre a parte devedora, caso queira, após formalizada a relação jurídica-processual, questionar o valor da obrigação que lhe é imputado. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento, para confirmar a liminar e manter, na planilha que embasa a ação monitória, o valor referente aos honorários advocatícios contratuais. (Acórdão 1423782, 07049784120228070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) O perigo de dano também restou evidenciado, tendo em vista que a continuidade da execução pode acarretar prejuízos ao agravante caso sejam promovidas eventuais medidas constritivas. Diante dessas constatações sumárias, estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar formulado para suspender a decisão impugnada até julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.